Tribunal: TJSP
Processo: 1500132-46.2021.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Apelação Criminal. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. Recurso exclusivo da defesa visando o afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento de crime único entre os delitos previstos no art. 14 e art. 16, § 1o, inc. IV, ambos do Estatuto do Desarmamento. Aplicação da regra do concurso formal de crimes. Necessidade. Pena. Redução. Substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação Criminal. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. Recurso exclusivo da defesa visando o afastamento do concurso material de crimes e reconhecimento de crime único entre os delitos previstos no art. 14 e art. 16, § 1o, inc. IV, ambos do Estatuto do Desarmamento. Aplicação da regra do concurso formal de crimes. Necessidade. Pena. Redução. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Regime aberto. Possibilidade. Dado parcial provimento ao recurso.